Tribunal: TJBA
Processo: 8004575-58.2022.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004575-58.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HANDSON CASTRO CHAVES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REFLEXOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária oriunda do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança ajuizada visando à implantação do piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada com paridade tem direito à percepção do vencimento básico em valor equivalente ao piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente federado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso, com os respectivos reflexos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico da autora com a Administração Pública é de trato sucessivo, de modo que incide a Súmula 85 do STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 institui piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, sendo obrigatório o pagamento do valor mínimo como vencimento básico da carreira, nos termos do art. 2º, §1º.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, afirmando ser legítima a fixação do piso com base no vencimento básico, impondo sua observância por todos os entes federativos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 911, firmou entendimento de que o piso do magistério deve compor o vencimento básico inicial, não havendo previsão de incorporação automática a gratificações e demais vantagens.

7. A autora, professora estadual aposentada com paridade remuneratória, comprovadamente percebia vencimentos inferiores ao piso estabelecido para a jornada de 40 horas semanais, configurando descumprimento da legislação federal aplicável.

8. A paridade remuneratória prevista na EC nº 41/2003 assegura à autora o direito de receber vencimento em valor correspondente ao piso nacional vigente, proporcional à jornada de trabalho, com os reflexos legais nas demais parcelas de sua remuneração.

9. A alegação de impedimentos orçamentários e de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, porquanto a implantação do piso decorre de imposição legal, não se tratando de ato discricionário de gestão.

10. A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados pelo STF no Tema nº 810 e pelo STJ no Tema nº 905, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

11. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8004575-58.2022.8.05.0088
, em que figuram como remetente o
JUIZ DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇOES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUANAMBI
e como interessados
IVONE GUIMARÃES CHAVES RODRIGUES E ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do Voto do Relator.